Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL EMBARGADO: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDER ROSAS RAMOS (ID 61449044) contra o acórdão desta Primeira Câmara Cível (Acórdão no 1882777 – ID 60975982), por meio do qual foi desprovido o agravo interno interposto contra a decisão monocrática em que indeferida a petição inicial de ação rescisória ajuizada pelo ora embargante em desfavor de ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL e LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL. É a síntese do necessário. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do embargante. Diante da renúncia de mandato da causídica noticiada na petição de ID 64192294, esta relatoria determinou a intimação do embargante para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 64213449). Não houve o sucesso nas tentativas de intimação pessoal do embargante para regularização da representação processual a partir do endereço cadastrado nos presentes autos eletrônicos, seja na via postal (ID 64833520), seja por oficial de justiça (ID 65895512). Uma vez que a manutenção do endereço devidamente atualizado no sistema de informações processuais eletrônicas é dever da parte (art. 274, parágrafo único, do CPC), é certo que a ausência de regularização da representação processual implica o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração (art. 932, III, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora